Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Intime-se a parte agravante a trazer aos autos os contracheques e os extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de fundamentar a análise do pedido de GRATUIDADE de justiça. Após, conclusos. I. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707491-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MELITA LEIA LOPES APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Inicialmente, acolho o parecer ministerial de ID 37958134. Intime-se a parte apelante a trazer aos autos os contracheques e os extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de fundamentar a análise do pedido de gratuidade de justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator